Tribunal: TJMT
Processo: 1048635-25.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048635-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M. A. S. DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 13.320.568/0001-31 (APELADO), DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 020.309.141-85 (APELADO), RP CARNES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL
PRÉVIA
DO AUTOR. REQUISITO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC.

O banco recorrente sustenta a ausência de inércia, alegando ter requerido penhora online antes da extinção. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal prévia e pela ausência de requerimento da parte contrária para extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto à intimação pessoal do autor; e (
ii
) analisar a necessidade de requerimento expresso da parte contrária para extinção, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos: (i) inércia do autor por mais de 30 dias em promover os atos necessários ao andamento do feito e (
ii
) intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

No caso concreto, o banco exequente foi devidamente intimado pessoalmente para impulsionar o feito e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa.

No entanto, quando a parte ré já está citada e participa da lide, a extinção por abandono depende de requerimento expresso do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

Como os executados foram citados e representados pela Defensoria Pública, a extinção do feito sem requerimento da parte contrária configura nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor e, nos casos em que há citação válida do réu, também requer requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.08.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1048635-25.2019.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A.

APELADO: M. A. S. DOS SANTOS - EPP, DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco Santander (Brasil) S/A
,

com o fito de reformar a sentença
(id
276329483
)
, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada em Direito Bancário de
Cuiabá
, que
julgou
extinto os autos
, desta
Ação
de Execução
,
ajuizada
em face d
e
M. A. S.
d
os

Santos

–
EPP
e Danilo Reis de Oliveira Pinho
, com
fundamento no art. 485, III, § 1º do CPC.

Pretende o
banco
apelante
a anulação da sentença,
a fim de que os autos retornem
à origem, para regular prosseguimento.

Argui, em síntese,
que não houve inércia
.

Diz que realizou pedido de penhora online.

Defende a
ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção, o que configuraria nulidade
.

Sustenta
a necessidade de requerimento da parte contrária para extinção por abandono, conforme Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública atuando como curadora especial
, pelo desprovimento do recurso
(
id 276329495
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo Banco exequente,
contra a sentença proferida que extinguiu o
feito executivo,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1º, do
CPC
, por abandono da causa.

Na origem, o banco ajuizou a
ção de
execução de título extrajudicial

visando o recebimento de valor representado p
ela

Cédula de Crédito Bancário - CDC - Crédito Direto ao Consumidor - Pessoa Jurídica - Rede - n. 00331684860000002090
,
operação n. 1684000002090860168, no valor de R$ 93.298,57
.

Apura-se dos autos que o banco credor foi diversas vezes intimado a promover o andamento do feito, conforme
certidão de id 276329417.

Em seguida, s
obreveio decisão do juízo de primeiro grau, proferida em 16/02/2022, determinando a intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (
id
276329419
).

Bem ainda, conforme certidão de id 276329433 e decisões de id 276329435, id 276329444.

Novamente i
ntimado, o exequente peticionou requerendo a realização de penhora sobre ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD.

Em decisão posterior, datada de 28/03/2022, o juízo deixou de apreciar o pedido de penhora online, por ausência de planilha atualizada de débito, determinando a intimação da parte autora para se manifestar sobre o impulsionamento requerido, sob pena de extinção
.

O Banco exequente, contudo, não se manifestou após a determinação judicial mencionada.

Em razão disso, o juiz proferiu sentença em 12/02/2025, extinguindo o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, considerando que o autor foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte mesmo após a advertência de extinção (
id 276329482
).

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação
pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Bem ainda
, cumpre afastar a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia do autor para dar prosseguimento ao feito antes da extinção do processo.

Com efeito, os autos revelam que o juízo determinou expressamente a intimação do Banco exequente, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para impulsionar o processo, sob pena de extinção (
id 276329476
).

Intimado de tal determinação, o autor requereu inicialmente a realização de penhora online sobre ativos financeiros dos executados.

Posteriormente, porém, o juízo proferiu nova decisão, novamente determinando a intimação do exequente "para se manifestar sobre o impulsionamento requerido, sob pena de extinção" (
id 276329477
).

A parte autora foi devidamente intimada dessa decisão, tendo transcorrido in albis o prazo assinado
, id 276329481.

Portanto, não há que se falar em nulidade por falta de intimação prévia para impulsionamento do feito, porquanto o Banco exequente foi intimado por duas vezes para dar andamento ao processo, inclusive com a expressa
advertência de extinção em caso de inércia, tendo permanecido silente após a segunda intimação.

Desse modo, foram atendidos os requisitos legais e o princípio do contraditório para a extinção do feito por abandono de causa, não havendo nulidade a ser declarada.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito
:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

O
presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

Isso porque, após ser intimado para impulsionar o feito sob pena de extinção, em 28/03/2022, o Banco exequente manteve-se inerte, não praticando nenhum ato postulatório, apesar da expressa advertência.

Nesse sentido, o processo permaneceu paralisado por mais de 2 anos e 10 meses (de 28/03/2022 até 12/02/2025) sem qualquer impulsionamento ou manifestação pela parte autora, o que configura de forma inequívoca o abandono da causa pelo autor.

No entanto, merece prosperar
o argumento de que indispensável o requerimento da parte contrária para decretar a extinção por abandono da causa
.

Com efeito, q
uando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse
no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art.
485
,
§ 6º
, do
CPC
e da Súmula
240
do STJ.

No caso concreto, embora citados por edital, os executados foram devidamente representados pela Defensoria Pública nomeada como curadora especial, que apresentou resposta na modalidade de negativa geral.

Portanto, presentes a citação válida dos réus e a
angularização
processual
, de maneira que necessário o requerimento da parte contrária.

Assim
, não houve o requerimento expresso da
parte
executada
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. (...). (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
27/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de impugnação de fundamento capaz, por si só, de manter inalterada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso especial, incidindo o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes. 3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
30/11/2015)

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025